Tribunal: TJSP
Processo: 0022549-52.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Provimento. Agravo retido. Dispensa de manifestação do ministério público. Maioridade superveniente da autora. Perda do objeto. Cerceamento de defesa. Impossibilidade material de realização de perícia após doze anos do fato. Inocorrência. Preliminar de ausência de pressuposto processual. Regularidade da representação de menor impúbere por sua

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Provimento. Agravo retido. Dispensa de manifestação do ministério público. Maioridade superveniente da autora. Perda do objeto. Cerceamento de defesa. Impossibilidade material de realização de perícia após doze anos do fato. Inocorrência. Preliminar de ausência de pressuposto processual. Regularidade da representação de menor impúbere por sua genitora. Ausência inicial de certidão de nascimento superada pela maioridade civil e juntada de documentos de identificação. Instrumentalidade das formas. Ausência de prejuízo. Preclusão. Rejeição. Responsabilidade civil. Ingestão de bateria por criança. Ausência de prova da relação de consumo. Inexistência de nota fiscal ou comprovante de aquisição do produto. Impossibilidade de estabelecer nexo causal entre o produto da ré e o dano. Inversão do ônus da prova que não dispensa comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito. Documentação médica que atesta apenas a ocorrência do dano, sem identificar sua origem. Certificados de conformidade do INMETRO que demonstram segurança dos produtos da ré. Improcedência do pedido indenizatório. Litigância de má-fé não configurada. Exercício regular do direito de recorrer. Reforma da sentença. Recurso provido.